Tribunal: TJDFT
Processo: 0702698-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO. GUARDA. FILHOS MENORES. ALIENAÇÃO PARENTAL. COMPETÊNCIA. AÇÕES CONEXAS. DISTRIBUIÇÃO.
1. Nos termos dos arts. 55 e 59 do Código de Processo Civil, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo, o qual será competente para o julgamento das demandas conexas.
2. Tratando-se de guarda, sempre deve ser resguardado o melhor interesse da criança, acima do interesse ou da conveniência dos genitores e parentes, levando-se em consideração a teoria da proteção integral da criança e do adolescente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.